Tribunal: TCU
Processo: 000.193/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 454 e códigoUasg 791500 (Objeto: Nota de Empenho)

Inteiro teor:
Acórdão 1094/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b) comunicar os fatos ao Comando da Força de Submarinos da Marinha do Brasil, para adoção das providências cabíveis, com cópia para o Centro de Controle Interno da Marinha, encaminhando-lhes cópia da representação (peça 1) , da instrução da unidade técnica (peça 11) e desta deliberação; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.193/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comando da Força de Submarinos da Marinha do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.